Tribunal: TJES
Processo: 0000169-04.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Citação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-04.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A

APELADO: PABIO GOMES BERTUANI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DECRETADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que, além de consolidar a posse e propriedade do veículo objeto do contrato em favor da autora, decretou, de ofício, a resolução do contrato de financiamento, embora tal providência não houvesse sido requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decretação da resolução contratual de ofício, sem pedido expresso da parte autora, configura julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ao extrapolar os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento
extra petita
.

4. A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, visa exclusivamente à retomada do bem dado em garantia fiduciária e à consolidação da propriedade em nome do credor, não implicando, automaticamente, a resolução do contrato.

5. A subsistência da obrigação contratual após a consolidação da propriedade é compatível com a possibilidade de cobrança do saldo devedor, conforme dispõe o art. 2º do DL n. 911/1969.

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece como
extra petita
a sentença que declara a resolução contratual sem pedido expresso nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido

Tese de julgamento:

1. O juiz não pode decretar de ofício a resolução de contrato em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob pena de julgamento extra petita.

2. A consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário não extingue automaticamente a obrigação contratual, que pode subsistir para fins de cobrança de eventual saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492; DL nº 911/1969, arts. 2º e 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.779.751/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16-6-2020, DJe 19-6-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000169-04.2018.8.08.0019
.

APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELAD
O
:
PABIO GOMES BERTUANI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

BV Financeira S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 34-5,
integrada pelas decisões de embargos de declaração de fl. 43 e id 8256289
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única do Juízo de Ecoporanga, nos autos da "
ação de busca e apreensão
" (fl. 02) ajuizada
por el
a

(com a denominação de Banco BV Financeira S. A.)
contra
Pabio Gomes Bertuani
, que
acolheu

os pedidos formulados na
peição
inicial, decretando “a resolução do contrato avençado entre as partes, consolidando em mãos do requerente a posse e a propriedade plena do veículo descrito na inicial... que deverá ser alienado na forma do art. 2º, caput, do DL nº 911/69”
(fl. 35).

Nas razões recursais (fls. 48-53) a recorrente sustentou, em síntese, que “ao julgar a ação o Douto Magistrado resolveu o contrato, entretanto, não houve pedido pela Apelante para rescindir o contrato, bem como tal decisão vai contra o previsto no DECRETO-LEI N° 911, DE 11 DE OUTUBRO DE 1969”,
de sorte
que “a sentença é 'extra petita', porque viola o princípio da correlação que limita o Juízo, em face da inércia própria do Poder Judiciário.”

Requereu
que
seja provid
o o recurso para “para reformar a r. sentença na parte em que julgou rescindido o contrato firmado entre as partes, conforme fundamentado acima.”

O
apelado suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Argumentou, em síntese, que “diante da ausência de ataque direto e específico à sentença recorrida, o não prosseguimento do presente recurso é medida que se impõe”.

Em
análise, ainda que perfunctória, das razões
recursais (
fls. 48-53
)
,
constata-se
que a instituição financeira apelante impugnou, de maneira clara e objetiva, o capítulo da sentença que decretou a resolução do contrato, apontando-o como um julgamento extra petita. Embora sucinta, a fundamentação exposta permite a compreensão da controvérsia e do inconformismo, satisfazendo os requisitos mínimos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há que se falar em ausência de dialeticidade. Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, verifico que a
controvérsia central reside em definir se a decretação de ofício da resolução do contrato de financiamento, em sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão, configura julgamento
extra petita
.

Com
razão
a
instituição financeira apelante. O ordenamento processual civil brasileiro é regido pelo princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos art
s.
141 e 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso em tela, da análise da petição inicial (fls. 02-05), constata-se que os pedidos formulados pela autora, ora apelante, restringiram-se à concessão de liminar de busca e apreensão, à consolidação da posse e propriedade plena do bem e à condenação do réu nos ônus sucumbenciais.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, possui um rito especial e um objetivo claro: a execução da garantia fiduciária em face do inadimplemento do devedor. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme o artigo 3º, § 1º, do referido
D
ecreto-
lei
, é o corolário da procedência dessa ação, permitindo que o credor aliene o bem para satisfazer seu crédito. Contudo, a extinção do contrato não é uma consequência jurídica automática ou necessária dessa consolidação. Pelo contrário, a própria legislação prevê a possibilidade de a venda do bem não ser suficiente para quitar a integralidade da dívida, subsistindo a responsabilidade pessoal do devedor pelo saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2º
da mesma norma
. Tal previsão evidencia que a relação obrigacional pode subsistir para além da excussão da garantia, o que torna a decretação da resolução contratual, de ofício, uma medida que não apenas extrapola o pedido, mas que pode gerar insegurança jurídica quanto à cobrança de eventual débito residual.

Outrossim
, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita”. (REsp n. 1.779.751/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
16-6-2020,
data da publicação:
19-6-2020.)

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a r
espeitável
sentença, decotando do dispositivo
dela
o capítulo que decretou a "resolução do contrato avençado entre as partes".

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez